Tribunal: TJDFT
Processo: 0003031-48.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Classe: Recurso Especial Processo no: 0003031-48 Recorrente(s): VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Recorrido(s): MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA Recorrido(s): DIEGO LOPES DE LIMA E OUTROS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão de apelação que negou provimento aos recursos dos autores e dos réus (ID 12619350). Na sentença, o magistrado julgou procedente a pretensão autoral, para adjudicar o imóvel objeto da: a) matrícula no 15.921 do 7o Ofício do Registro de Imóveis (Qd. 202, Cj. 1, Lt. 2, Cond. Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF) a Diego Lopes de Lima e Larissa Portela Alvez Fortes da Silva; b) matrícula no 14.914 do 7o Ofício do Registro de Imóveis (Qd. 103, Cj. 4, Lt. 2, Cond. Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF) a Renato Cezar de Faria Costa; c) matrícula no 15.669 do 7o Ofício do Registro de Imóveis (Qd. 200, Cj. 3, Lt. 4, Cond. Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF), matrícula no 15.652 do 7o Ofício do Registro de Imóveis (Qd. 200, Cj. 2, Lt. 30, Cond. Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF) e matrícula no 15.654 do 7o Ofício do Registro de Imóveis (Qd. 200, Cj. 2, Lt. 32, Cond. Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF) a Marcelo Damasceno Barroso; d) matrícula no 15.651 do 7o Ofício do Registro de Imóveis (Qd. 200, Cj. 2, Lt. 29, Cond. Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF) e matrícula no 15.649 do 7o Ofício do Registro de Imóveis (Qd. 200, Cj. 2, Lt. 27, Cond. Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF) a Patrícia Damasceno Barroso; e) matrícula no 16.534 do 7o Ofício do Registro de Imóveis (Qd. 206, Cj. 6, Lt. 48, Cond. Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF) a Alessandra Borba e Hiran Abib Xavier da Costa; f) matrícula no 16.889 do 7o Ofício do Registro de Imóveis (CL. 101/102, Bloco A, Lt. 5, Cond. Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF) a Anderson de Castro Oliveira e Maria Ferreira Castro; e g) matrícula no 16.871 do 7o Ofício do Registro de Imóveis (CL. 101/102, Bloco B, Lt. 1, Cond. Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF) a Rosemy da Silva Guilardi. O julgador condenou “a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios”, tendo fixado “os honorários em 5% do valor da causa, sendo devido 1/10 por cada réu, sem solidariedade, na forma do art. 85, §8o, do CPC, considerado o trabalho realizado e o potencial de repetição do pedido” (ID 11463616). A MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e seus sócios FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA apelaram buscando a reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, os quais entendem que deveriam ser suportados apenas pelos demais litisconsortes passivos (herdeiros) (ID 11463617). DIEGO LOPES DE LIMA E OUTROS pediram em suas razões recursais pela reforma da sentença quanto aos honorários de sucumbência. Sustentaram que o percentual de 5% sobre o valor da causa seria ínfimo e que o Juízo de origem não poderia ter utilizado o argumento de que a causa tem potencial repetitivo para reduzir o quantum (ID 11463620). O acórdão entendeu que o recurso dos réus deveria ser improvido, pois tanto pelo princípio da sucumbência quanto o da causalidade, a sentença se mostrou correta, não havendo qualquer reparo a ser feito. No que toca ao recurso dos autores foi dito que o arbitramento equitativo da verba honorária em 5% do valor da causa, pela sentença, é medida que se configura razoável e proporcional, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, razão pela qual o apelo dos autores também restou improvido (ID 12619350). Do referido julgado, os patronos dos réus interpuseram recurso especial, no qual pedem a reforma do acórdão de ID 12619350 para que os autores sejam condenados na forma do art. 85, §2o, do CPC (ID 13177214). Antes que os autos subissem à Presidência desta Corte para análise do recurso especial, dois dos autores dos autos, Alessandra Borba e Hiran Abib Xavier da Costa, peticionaram requerendo a desistência do feito, bem como a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para que fosse determinada a retirada do bloqueio na matrícula do imóvel dos requerentes uma vez que pretendem alienar o imóvel a terceiros (Imóvel situado na Quadra 206, conjunto 06, Lote 48, Matrícula 16.534) (ID 14485394). Nada a prover. No caso dos autos, o pedido formulado pelos autores deve ser direcionado ao juiz de primeiro grau e não a esta instância revisora. Verifica-se que o intuito dos requerentes não consiste, em verdade, na desistência da ação (art. 485, §5o, do CPC), mas sim no cumprimento provisório da sentença. Com efeito, devem ser observadas as disposições constantes no art. 536 e seguintes do Código de Processo Civil, que tratam especificamente do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Portanto, nada a prover quanto à petição protocolada pelos autores no ID 14485394. Encaminhem-se os autos à Presidência desta Corte para que seja dado prosseguimento ao REsp interposto. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator